Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-19.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Processo : 0715737-19.2022.8.07.0015 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 48871147) que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, na ação previdenciária de ANA PAULA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. O juízo a quo concluiu ausente interesse de agir, porquanto a autora não comprovou ter formulado prévio requerimento administrativo para a prorrogação do benefício ou mesmo de outro benefício que fosse mais vantajoso à parte. Recorre a AUTORA (id. 48871149), sustentando que sofreu acidente do trabalho em 05.08.2021, ressaltando ter recebido auxílio-doença em 15.08.2021, que foi cessado administrativamente em 06.09.2022. Assevera que, conforme art. 86 da Lei 8.213/91, havendo redução da capacidade para o trabalho, a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença deveria ter ocorrido de forma automática pela via administrativa. Aponta que o juízo singular incorreu em erro ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando de ações revisionais de benefício, não é necessário, como regra, um prévio requerimento administrativo. Requer a reforma da r. sentença para reconhecer o direito da apelante “ao auxílio-acidente, devendo ser concedido o benefício desde o dia imediatamente posterior à data em que cessado o auxílio-doença (DCB em31/07/2022), nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/91”. Apesar de intimado (id. 48871150), não houve oferta de contrarrazões pelo réu (id. 48871152). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. V, “b”, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação da autora. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG sob o reconhecimento de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é imprescindível prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir na ação que visa à concessão de benefício previdenciário. Todavia, a ratio decidendi estampada no julgado da Excelsa Corte excepcionou a hipótese em que já houve a concessão de anterior benefício e o segurado pretende a revisão, o restabelecimento ou a manutenção do mesmo. Confira-se o precedente: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. [...] (RE 631.240/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014. Grifado) No caso, considerando a existência de prévio deferimento de auxílio-doença na via administrativa (id. 48871115, o pedido judicial de restabelecimento ou conversão em auxílio-acidente, fundado no mesmo contexto fático, prescinde de prévio requerimento administrativo a fim de se verificar a presença do interesse de agir. Nesse sentido, os precedentes julgados deste eg. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862 DO STJ. 1 - Preliminar. Interesse de agir. Em matéria previdenciária, a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário anteriormente concedido pelo INSS, nos termos da tese fixada no Tema 350 do STF. Questões que demandem análise de provas são matérias atinentes ao mérito da causa. 2 - Auxílio acidente. Redução da capacidade laborativa. O auxílio acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório devido ao segurado que, em virtude de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofre sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Demonstrada, por perícia judicial, a redução da capacidade habitual laborativa decorrente de acidente de trabalho, cumulada com os demais requisitos legais, é devida a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1993. 3 - Data de início do benefício (DIB). O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da existência de requerimento administrativo. O termo inicial apenas deve ser fixado na data da citação se inexistentes o auxílio doença e o requerimento administrativo, conforme entendimento fixado no tema 862 do STJ. 4 - Recurso conhecido e não provido. (APC 0724100-92.2022.8.07.0015, Rel. Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, julgado: 27/7/2023, DJE: 14/8/2023. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR CESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA DA AUTARQUIA CONFIGURADA. INSTITUTO DA "ALTA PROGRAMADA". ILEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença que, nos autos da ação acidentária, julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar a entidade autárquica a pagar ao autor auxílio-doença acidentário de 31/10/08 até 11/03/22 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez, em razão do acidente de trabalho sofrido pelo segurado, consistente na amputação traumática parcial de primeiro e segundo quirodáctilos da mão direita, causada por máquina trituradora de ração. 2. O apelante defende, em síntese, a falta de interesse de agir. Para tanto, argumenta que não houve pedido de prorrogação administrativa do auxílio-doença por parte do autor apelado. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, com repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de ser exigível o prévio requerimento administrativo para comprovar o interesse de agir. Todavia, excepcionou a hipótese em que já houve a concessão de anterior benefício e o segurado pretende a revisão, o restabelecimento ou a manutenção do mesmo. 4. No caso dos autos, o autor teve o auxílio-doença concedido em 15/07/2008 e cessado em 31/10/2008, de modo que, nos termos do precedente vinculante, a pretensão ao restabelecimento do benefício ou conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente dispensa novo requerimento à autarquia. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a chamada "alta programada", regra de cancelamento automático de auxílio-doença após determinado período definido em perícia, uma vez que contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que se deve ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. 6. Apelação conhecida e não provida. (APC 0700464-97.2022.8.07.0015, Rel. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, julgado: 15/3/2023, DJE: 29/3/2023. Grifado) Ante o exposto, a r. sentença deve ser anulada para o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Dou provimento ao recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator